Tribunal: TJES
Processo: 0026696-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026696-42.2018.8.08.0035

APTE:

CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA

APDO:

UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente.

2. Se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

3.

A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não caracteriza nulidade, visto que inexiste direito subjetivo das partes.

4.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
5
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026696-42.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA
APELADO: UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026696-42.2018.8.08.0035

APTE:

CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA

APDO:

UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA
,
no intuito de reformar a sentença de fls. 48/48v, que julgou procedente a pretensão traçada na inicial da presente
“ação de rescisão de contrato de locação c/c cobrança de aluguéis e despejo”
proposta por

UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL.

Em suas razões recursais de fls. 49/52, a parte Apelante pleiteia a anulação da sentença, defendendo para tanto, que o magistrado primevo deveria ter designado audiência de conciliação para que as partes pudessem, através de acordo, resolver o litigio.

Contrarrazões às fls. 54/57, oportunidade em que o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de Agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026696-42.2018.8.08.0035

APTE:

CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA

APDO:

UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA
,
no intuito de reformar a sentença de fls. 48/48v, que julgou procedente a pretensão traçada na inicial da presente
“ação de rescisão de contrato de locação c/c cobrança de aluguéis e despejo”
proposta por

UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL.

Em suas razões recursais de fls. 49/52, a parte Apelante pleiteia a anulação da sentença, defendendo para tanto, que o magistrado primevo deveria ter designado audiência de conciliação para que as partes pudessem, através de acordo, resolver o litigio.

Contrarrazões às fls. 54/57, oportunidade em que o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso.

Inicialmente, consta nos autos, que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial (fls. 09/11), situado na Avenida Anderson Fidalgo Pereira, nº 44, Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

O contrato de locação teve início em 01/04/2017, com a previsão de término na data de 01/03/2018, contudo, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, somente houve quitação parcial do valor dos aluguéis no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Assim, de janeiro a setembro de 2018, os alugueres não foram pagos, perfazendo uma dívida total de R$ 6.719,80 (seis mil setecentos e dezenove reais e oitenta centavos), somadas com as demais despesas de água, energia elétrica e demais tarifas.

Por conseguinte, afirma a parte recorrida que tentou, de forma amigável, através de notificação extrajudicial (fl.13) resolver eventuais pendencias, contudo não obteve êxito.

Pois bem.

Em sua sentença o magistrado julgou procedentes os pleitos autorais nos seguintes termos:

Ante ao exposto, e demais elementos dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, para:

·

Declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes;

·

Condenar a requerida ao pagamento dos alugueres e demais encargos em atraso nos meses compreendidos entre outubro, novembro e dezembro de 2017; agosto e setembro de 2017; janeiro a agosto de 2018; bem como os vencidos no curso da ação, devidamente corrigidos monetariamente, a partir do seu vencimento e juros de mora incidentes a partir da citação;

·

Decretar o despejo do imóvel situado na Avenida Anderson Fidalgo Pereira, nº 44, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-570, assinalando à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, nos termos da letras “a” e “b” do Parágrafo 1º do artigo 63 da Lei nº 8.245/91.

Em suas razões recursais, pleiteia a parte Apelante que seja anulada a decisão objurgada, visto que o magistrado
a quo
deveria ter designado audiência de conciliação, a teor do art. 139, inciso V, do CPC
[1]
, para que as partes, eventualmente, pudessem entrar em acordo.

A despeito dos judiciosos argumentos apresentados na peça recursal, não assiste razão à parte recorrente, isto porque a ausência de designação de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente.

Neste sentido o Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - NULIDADE DO FEITO, E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PRELIMINARES REJEITADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de realização da audiência de conciliação não enseja prejuízo ao direito de defesa, notadamente quando inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo ou até extrajudicialmente.
Não há se falar em infração ao princípio de dialeticidade, quando verificado conter o apelo razões de insurgência contra fundamento da sentença, que se busca reforma. Preliminares rejeitadas, recurso não provido, sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.128253-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022).

Ademais, se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Ademais, o entendimento deste eg. Tribunal é de que a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não enseja nulidade, visto que inexiste direito subjetivo das partes. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de embargos à execução opostos pela recorrente em face do recorrido, na qual a embargante sequer impugnou o título executivo extrajudicial. Ao contrário, reconheceu expressamente a dívida e relatou estar passando por dificuldade financeira, limitando-se a pleitear a realização de audiência de conciliação para fins de acordo, o que poderia ter sido feito nos próprios autos da ação de execução ou extrajudicialmente a qualquer tempo. 2
. A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa em nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190015426, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, contudo, suspendo a condenação por estar a parte Apelante aparada pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

[1]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; [...]

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026696-42.2018.8.08.0035

APTE:

CLEUZENIR PEREIRA DA SILVA

APDO:

UBIRAJARA DOS SANTOS DANIEL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente.

2. Se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

3.

A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não caracteriza nulidade, visto que inexiste direito subjetivo das partes.

4.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.